Tribunal: TJSP
Processo: 0003177-13.2018.8.26.0625
Classe: Apelação Criminal / Violação de direito autoral
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Violação de direito autoral – Alegação de não comprovação da materialidade da infração e de atipicidade da conduta por insignificância e adequação social – Nova compreensão, consentânea à firmada pelo E. STJ nas Súmulas 502 e 574 – Suficiência de provas – Manutenção da condenação.
Penas-base – Má-antecedência comprovada – Alusão a duas certidões – Redução do acréscimo e compensação com a

Ementa:
Violação de direito autoral – Alegação de não comprovação da materialidade da infração e de atipicidade da conduta por insignificância e adequação social – Nova compreensão, consentânea à firmada pelo E. STJ nas Súmulas 502 e 574 – Suficiência de provas – Manutenção da condenação.
Penas-base – Má-antecedência comprovada – Alusão a duas certidões – Redução do acréscimo e compensação com a atenuante da confissão.
Substituição da corporal por restritivas de direitos – Impossibilidade em razão dos maus antecedentes.
Taxa judiciária – Réu presumivelmente pobre – Isenção.
Parcial provimento ao apelo defensivo.